Tribunal: TJES
Processo: 5002630-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002630-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
2630-47
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
TCAA ANALISE CADASTRAL - EIRELI.

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

TCAA ANALISE CADASTRAL - EIRELI

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
do
id

772250

(fls. 2-4
)
, proferida
pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da Comarca d
e Alfredo Chaves,
que rejeitou a exceção de pré-executividade que opôs à
e
xecução
f
iscal n.
º
500
0074-97.2019.8.08.0003
,
proposta contra ela pelo
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES
.

Nas razões do recurso (id
772248
– fls. 1-1
8
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “
no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando
bis in idem
”
(fl.
3
);
2
) “o município exequente aplica sob o valor executado dois tipos de multas com a mesma natureza e finalidade, provenientes do mesmo fato que é o inadimplemento da obrigação tributária, a multa moratória e a multa por inscrição em dívida ativa” (fl. 7);
3)
“conforme os termos do art. 290, II, do Código Tributário Municipal de Alfredo Chaves, a multa incide sobre o principal e sobre a correção monetária, à razão de 2% ao mês, contados a partir da inscrição em dívida ativa” (fl.
9
);
4)
“no caso em apreço não houve no cálculo do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, portanto, o título possui nulidade que poderia ser apreciada de ofício, e tal matéria pode ser alegada através da Exceção de Pré-executividade”
(fl. 10); 5) “o receio é mais que fundado, visto que com a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, a execução fiscal prosseguirá com as consequentes medidas de constrição, trazendo prejuízos financeiros irreparáveis a empresa Agravante, que indevidamente terá bens e valores penhorados em sua conta bancária, prejudicando o pagamento de despesas ordinárias e o correto desenvolvimento de sua atividade econômica que restará fortemente prejudicado, ainda mais pelo fato de se tratar empresa individual de responsabilidade limitada e de pequeno porte” (fls. 16-7).

Requereu que seja dado provimento ao recurso "reformando em definitivo a decisão ora agravada” para o fim de reconhecer “a nulidade da CDA tendo em vista a ocorrência de
bis in idem
nas multas cobradas” e
também nulidade da CDA por
não observação dos “requisitos essenciais do art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, pois não contém qual a incidência de juros de mora e dos encargos legais” (id. 772248, fl. 17).

C
ontrarrazões
no id.
853639
(
fls.
1-
10
), nas quais pugnou o agravado pelo desprovimento do recurso
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES., 10 de junho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
2630-47
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
TCAA ANALISE CADASTRAL - EIRELI.

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

TCAA ANALISE CADASTRAL - EIRELI

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
do
id

772250

(fls. 2-4
)
, proferida
pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da Comarca d
e Alfredo Chaves,
que rejeitou a exceção de pré-executividade que opôs na execução fiscal n.
500
0074-97.2019.8.08.0003
,
proposta contra ela pelo
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES
.

Nas razões do recurso (id
772248
– fls. 1-1
8
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “
no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando
bis in idem
”
(fl.
3
);
2
) “o município exequente aplica sob o valor executado dois tipos de multas com a mesma natureza e finalidade, provenientes do mesmo fato que é o inadimplemento da obrigação tributária, a multa moratória e a multa por inscrição em dívida ativa” (fl. 7);
3)
“conforme os termos do art. 290, II, do Código Tributário Municipal de Alfredo Chaves, a multa incide sobre o principal e sobre a correção monetária, à razão de 2% ao mês, contados a partir da inscrição em dívida ativa” (fl.
9
);
4)
“no caso em apreço não houve no cálculo do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, portanto, o título possui nulidade que poderia ser apreciada de ofício, e tal matéria pode ser alegada através da Exceção de Pré-executividade”
(fl. 10); 5) “o receio é mais que fundado, visto que com a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, a execução fiscal prosseguirá com as consequentes medidas de constrição, trazendo prejuízos financeiros irreparáveis a empresa Agravante, que indevidamente terá bens e valores penhorados em sua conta bancária, prejudicando o pagamento de despesas ordinárias e o correto desenvolvimento de sua atividade econômica que restará fortemente prejudicado, ainda mais pelo fato de se tratar empresa individual de responsabilidade limitada e de pequeno porte” (fls. 16-7).

Requereu que seja dado provimento ao recurso "reformando em definitivo a decisão ora agravada” para o fim de reconhecer “a nulidade da CDA tendo em vista a ocorrência de
bis in idem
nas multas cobradas” e
também nulidade da CDA por
não observação dos “requisitos essenciais do art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, pois não contém qual a incidência de juros de mora e dos encargos legais” (id. 772248, fl. 17).

C
ontrarrazões
no id.
853639
(
fls.
1-
10
), nas quais pugnou o agravado pelo desprovimento do recurso
.

O
MM. Juiz
expendeu fundamentação substanciosa ao
afast
ar
a alegação do
bis in idem
relacionada a multa
mediante aplicação de posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “'é legítima a cumulação da multa fiscal com os juros moratórios', por não configurar
bis in idem
”, acrescentando que “a multa de mora tem previsão legal no art. 290, inciso II, Lei Complementar nº 006/2008, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo inadimplemento da obrigação” (id. 772250, fl. 2).

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribuna
l
de Justiça “estabelece o art. 161 do CTN, o crédito tributário pago após o vencimento será acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, como é o caso da multa moratória. Esse foi o entendimento da Primeira Turma STJ, firmado no julgamento do REsp n. 1.006.243/PR que, apesar de tratar de matéria diversa do presente recurso especial, debateu sobre os institutos dos juros de mora e da multa moratória, razão pela qual é aplicável ao caso dos autos, mutatis mutandis. (...)” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 948.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ: 19-08-2019).

No intuito de ilidir a alegação da agravante
de ocorrência de

bis in idem

na aplicabilidade da
s multas pelo
agente
tributante,
o agravado sustentou que “no artigo 281
1
, inciso I, do Código Tributário Municipal (CTM – Lei complementar n. 006, de 29 de dezembro de 2008) há norma estabelecendo que o término do prazo para o pagamtento do tributo implica em 'multa de mora, calcula
d
a sobre o principal e correção monetária, à razão de 2% (dois por cento) ao mês, contados a partir do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao do fato gerador, limitada ao teto de 20% (vinte por cento)'”, esclarecendo que “
há previsões legais estabelecendo multa em relação a mora para momento antecedente à inscrição (artigo 281, inciso I, do CTM) e multa tributária para a fase de inscrição do débito, cujo percentual é menor (artigo 290, inciso II, do CTM), indicando aprioristicamente penalidades diversas”
(id. 853639, fls. 7-8).

Da análise desses dispositivos me parece que a multa prevista no artigo 290, inciso II, do CTM,
possui natureza
compensatória específica d
a fase procedimental de
inscrição em dívida ativa, enquanto que
a multa estabelecida no artigo 281, inciso I, daquele código é tipicamente moratória,
tanto que ela pode chegar
a
o percentual de 20% (vinte por cento), isto é, quanto maior o atraso maior o peso do caráter punitivo. Logo, não me parece haver no caso o alego
bis in idem
.

Sobre o assunto,
mutatis mutandis
, cito o seguinte excerto de venerando aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FISCAL. (...). 4. O fato gerador do referido encargo legal, como se vê, é a inscrição em dívida ativa. A norma em questão disciplina a inclusão, ao lado dos juros e multa de mora, de mais um acréscimo ao débito não pago no prazo legal, de modo que versa sobre a relação jurídica material. (...). (STJ - REsp 1699468/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 19-12-2017).

Realmente
há previsões legais
estabelecendo
multa em relação a mora para momento antecedente à inscrição (
artigo 281, inciso I, do CT
M) e multa
tributária

de característica compensatória
para a fase de inscrição do débito, cujo percentual é menor (artigo 290, inciso II, do CTM), indicando

penalidade
s diversas
com especificidades distintas
.

Outrossim, quanto à regularidade da CDA,
tenho que
o MM. Juiz de primeiro grau expendeu fundamentação razoável
nos
seguintes
termos
:

“
(...).

No caso em tela, a CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN, repetidos no art. 2º, §5º, da LEF, pois estão presentes no título todos os elementos necessários que permitem identificar o devedor, o valor da dívida e respectivos juros, a origem e natureza do crédito, os preceitos legais que o fundamentam e a data da inscrição.

Observa-se da certidão de dívida ativa hostilizada, além do valor atualizado do crédito executado, o valor originário, cuja atualização monetária e juros decorre de expressa disposição legal, o valor de cada competência e a multa incidente, com seus respectivos vencimentos, possibilitando, assim, ao contribuinte executado o entendimento do que lhe é exigido e, por conseguinte, o exercício de sua defesa.

(...)”.

No mais
,
diferentemente do que sustenta
a
recorrente, constato que
na
da CDA
(id.

772253, fl. 7
) houve indicação do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, assim como o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida (art. 282, XIII, e art. 290, I, II e III, da L
ei
C
omplementar n.
006/2008).
Logo, não há falar em falta de observância dos requisitos de que trata o
art. 2º, §5º, da Lei
n. 6830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de
Execuções Fiscais
)
.

Posto isso
,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

1
-

Art. 281. O término do prazo para o pagamento do tributo, sujeita o débito à atualização monetária e os contribuintes ficam incursos nas seguintes penalidades: I - multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2 % (dois por cento) ao mês, contados a partir do 1º. (primeiro) dia do mês seguinte ao do fato gerador, limitada ao teto de 20 % (vinte por cento).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
2630-47
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
TCAA ANALISE CADASTRAL - EIRELI.

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EX
ECUÇÃO
FISCAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTAS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E MORA. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS OBSERVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O
MM. Juiz
expendeu fundamentação substanciosa ao
afast
ar
a alegação do
bis in idem
relacionada a multa
mediante aplicação de posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “'é legítima a cumulação da multa fiscal com os juros moratórios', por não configurar
bis in idem
”, acrescentando que “a multa de mora tem previsão legal no art. 290, inciso II, Lei Complementar nº 006/2008, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo inadimplemento da obrigação” (id. 772250, fl. 2).

2. -
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribuna
l
de Justiça, “estabelece o art. 161 do CTN, o crédito tributário pago após o vencimento será acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, como é o caso da multa moratória. Esse foi o entendimento da Primeira Turma STJ, firmado no julgamento do REsp n. 1.006.243/PR que, apesar de tratar de matéria diversa do presente recurso especial, debateu sobre os institutos dos juros de mora e da multa moratória, razão pela qual é aplicável ao caso dos autos, mutatis mutandis. (...)” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 948.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ: 19-08-2019).

3. -
A
multa prevista no artigo 290, inciso II, do CTM,
possui natureza
compensatória específica d
a fase procedimental de
inscrição em dívida ativa, enquanto que
a multa estabelecida no artigo 281, inciso I, daquele código é tipicamente moratória,
tanto que ela pode chegar
a
o percentual de 20% (vinte por cento), isto é, quanto maior o atraso maior o peso do caráter punitivo.

4
. -
Na CDA (id. 772253, fl. 7) houve indicação do valor originário da dívida, do termo inicial e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, assim como o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida (art. 282, XIII, e art. 290, I, II e III, da Lei Complementar n. 006/2008).

Logo, não há falar em falta de observância dos requisitos de que trata o
art. 2º, §5º, da Lei
n. 6830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de
Execuções Fiscais
)
.

5
. -
Recurso desprovido
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.